Tribunal: STF
Processo: AP 1967
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Manifestação da Defesa de MARCO AURÉLIO BARBOSA , por meio da qual requer a revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão proferida em 13/3/2023, nos autos da Pet 10.820/DF. Relata, em síntese, o seguinte (Petição STF nº 10913/2024):



    “No caso em tela, não há mais necessidade de se garantir a conveniência da instrução criminal, uma vez que a investigação já se encerrou, tendo o Ministério Público oferecido denúncia. 



    Além disso, passados mais de DEZ MESES, não há notícias de qualquer descumprimento injustificado das medidas impostas. 



    Pertinente ainda ressaltar que há documentos nos autos que demonstram ser o requerente primário, possuir emprego regular e residência fixa, não havendo qualquer perigo ao processo na revogação das medidas cautelares impostas. 



    Portanto, NÃO se mostram mais presentes os motivos que ensejaram a imposição das medidas anteriormente, a revogação das medidas cautelares impostas se impõe, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, aplicado às cautelares diversas da prisão, devendo o magistrado revogar a medida cautelar se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista. 



    Além de não se mostrarem-se mais necessárias as medidas, somando-se o tempo da prisão preventiva com as medidas restritivas impostas ao acusado, JÁ SE PASSARAM MAIS DE DOZE MESES!!!! 



    O acusado foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 286 e 288 do Código Penal, cuja penas máximas privativas de liberdade somam 3 anos e seis meses. 



    Mesmo se considerarmos a pena máxima imposta para os crimes denunciados, o que não se mostra crível, diante das condições pessoais favoráveis do acusado, o tempo de restrição cautelar JÁ SUPERA EM MUITO o percentual previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal para progressão de regime prisional (16%) ou, ainda, a antiga fração de 1/6 de cumprimento da pena imposta. 



    Ressaltamos, por oportuno, que as medidas restritivas impostas, tais como monitoração eletrônica, proibição de se ausentar da área monitorada e recolhimento noturno, são equiparadas à prisão preventiva segundo entendimento já consolidado do Superior Tribunal de Justiça (…)”.



    É o relatório. DECIDO.



    Em 13/3/2023, concedi a liberdade provisória a MARCO AURÉLIO BARBOSA, CPF nº 036.430.656-47, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia e registrado na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Efetivamente, a situação fática permanece inalterada desde então, de modo que as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Tendo em vista que o réu MARCO AURÉLIO BARBOSA constituiu advogados particulares, conforme procuração juntada aos autos (eDoc 8, ID: 74c30925), intimem-se os advogados constituídos para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o acordo de não persecução penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 14). 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente